Tribunal: TJES
Processo: 0009685-78.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009685-78.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUZANE MONTEIRO EMMERICH e outros (4)

RELATOR(A): DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 485, INCISO III E §1º, DO CPC/15. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
os termos do § 1º, do artigo 485, do CPC/15, afigura-se como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III a
prévia
intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado.

II.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica do advogado não substitui a intimação pessoal exigida no § 1º do artigo 485 do CPC/15, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002502-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, julgado em 02/12/2024).

III.
Na hipótese,
embora fundamentada a sentença no
artigo 485, inciso III, do CPC/15,
não restou observada a providência disposta
no § 1º, do artigo 485, do CPC/15,
o que
enseja na nulidade do comando sentencial.

I
V
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0009685-78.2019.8.08.0030

APELANTE/
APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

APELA
DOS
: SUZANE MONTEIRO EMMERICH, CARLOS SIQUEIRA BANDEIRA DE MELLO, SUREA DIAS BANDEIRA DE MELLO, CARLOS SIQUEIRA BANDEIRA DE MELLO e SUREA DIAS BANDEIRA DE MELLO

JU
ÍZA
: DR
A
.
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC/15,
oportunidade em que condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese,

a anulação da sentença pela ausência de prévia intimação pessoal, em descompasso com o §1º, do artigo 485, do CPC/15.

Contrarrazões nos Ids. 11665845 e 11665846 vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito,
nos termos do
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
afigura-se
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III a
prévia
intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado.

Nesse passo,
faz-se necessária que referida intimação ocorra de forma pessoal à parte demandante, preferencialmente pelo correio, uma vez que “
A intimação exclusivamente eletrônica do advogado não supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002502-85.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 02/Dec/2024), posicionamento, ademais, que vai ao encontro da
ratio
do artigo 275, do CPC/15.

Tal ocorre pois, não obstante a preferência pela modalidade eletrônica estabelecida no
s
artigo
s 246, §1º, e
270, do CPC/15,
restará
esta
excepcionalizada pela expressa dicção do supracitado §1º, do artigo 485, do CPC/15,
ao prever a intimação pessoal do demandante como condição à extinção do feito.

Destarte, muito embora estabeleça o §6º, do artigo 5º, da Lei 11419/06, que as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, referido tratamento, segundo o
caput
do dispositivo, restringe-se “
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º
”, o qual, por sua vez,
limita-se a prever que “
O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica
”,
atos, sabidamente, inerentes aos advogados constituídos e não aos outorgantes propriamente ditos
.

Consequentemente,
ainda que realizada a intimação eletrônica, por haver sido direcionada ao representante processual, não restaria suprida a exigência da intimação pessoal prevista no
§1º, do artigo 485, do CPC/15.

Na hipótese,
sobressai-se que ao proferir o ato decisório, fundamentou-se o magistrado
a quo
no artigo 485, inciso III, do CPC/15, dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no § 1º, do artigo 485, do CPC/15, providência inobservada em primeiro grau de jurisdição e que enseja na nulidade do comando sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.